Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio das petições de IDs 74365238 a 74365247, e ID 74840326, GIZELLY DA SILVA DE SOUZA, EDGAR COMENALE DE SOUZA, FERNANDO FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA e MIRIÃ DA SILVA DE SOUZA (esta última com curatela exercida pela irmã, GIZELLY DA SILVA DE SOUZA, consoante sentença de ID 74365244) noticiam o óbito do exequente DAVI ANTÔNIO DE SOUZA (ID 74365246), e requerem a habilitação no precatório no 0749750-60.2020.8.07.0000, extraído da presente execução. Juntam documentos pessoais de cada um dos interessados (IDs 74365240 a 74365242), procurações em favor do mesmo causídico (ID 74365239, p. 3, 4 e 5, Dr. Bruno Trelinski, OAB/DF 56.740), além de escritura pública de inventário e partilha do espólio de DAVI ANTÔNIO DE SOUZA, acompanhada de rerratificação (IDs 74365247 e 74840329). Intimado a se manifestar, nos termos da decisão ID 75087805, o DISTRITO FEDERAL (executado) informa que não se opõe à habilitação dos herdeiros, haja vista que o inventário já foi concluído, com o arrolamento dos referidos créditos no mencionado precatório, conforme petitório de ID 75547770. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos, pois em consonância com os termos da linha sucessória, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Em seguida, os autos devem retornar à Contadoria Judicial, para esclarecer qual dos dois valores apontados no cálculo de ID 77096134 é prevalente, no que se refere aos honorários de execução (R$18.421,17, p. 1, ou R$22.633,88, p. 10). Após os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador